Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, VI, c/c § 2o-A, II e art. 14, II, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha). A Defesa alegou decisão contrária às provas dos autos, pediu novo julgamento e rediscussão da dosimetria da pena, afirmando ausência de dolo, desistência voluntária e desproporcionalidade da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) avaliar eventual erro ou injustiça na dosimetria da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando se baseia em versão verossímil amparada em elementos probatórios como laudos periciais, depoimentos e vídeo de circuito de segurança que registrou a agressão.
4. A soberania dos veredictos do júri impõe o respeito à escolha de uma das teses apresentadas em plenário, desde que não divorciada das provas colhidas, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A culpabilidade do réu é corretamente valorada negativamente, diante da crueldade da ação, com múltiplos golpes de faca em vítima caída e indefesa, inclusive na cabeça.
6. Os antecedentes são também negativamente valorados com base em condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido após os fatos descritos nestes autos.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 33, § 2o, “a”, 59 e 69; CPP, art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1874357, ApCrim 0701290-13.2023.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1754004, ApCrim 0718843-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 05.09.2023.